Tribunal: TJSP
Processo: 2091739-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091739-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JCA
TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, ANGELA MARIA GONÇALVES
DEUTSCH e JOSÉ CARLOS CORREIA, é agravado MARP INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) e
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2091739-25.2020.8.26.0000 São Paulo 1a VC F R Butantã VOTO 76071
Agtes: JCA Transp. e Locações Ltda e Outros.
Agda: Marp Ind. Comércio Import. e Export. Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
INCLUSÃO DE SÓCIOS DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO
ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
Jca Transportes e Locações Ltda., ANGELA
MARIA GONÇALVES DEUTSCH e JOSÉ CARLOS CORREIA
agravam de instrumento da r. decisão interlocutória a fls. 197/198,
que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, ajuizado por Marp Indústria Comércio Importação e
Exportação Ltda., deferiu o respectivo pedido, assim fundamentando:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, onde o exequente alega que houve
desvio de bens, confusão patrimonial e encerramento
irregular das atividades. Os requeridos foram citados e
apresentaram impugnação alegando que não agiram com
má-fé, havendo apenas inexistência de bens para garantir
a execução e que a saída do sócio José Carlos ocorreu
apenas pela existência de pendências em seu nome que
impediam a contratação da empresa e que tal alteração do
contrato social foi efetuada em 12/09/2017, anteriormente
à distribuição da ação principal que deu origem ao crédito
(29/01/2018). Além disso, os caminhões já haviam sido
comercializados há muito tempo e em valores abaixo da
tabela de mercado por apresentarem problemas. Verifica-
se pela documentação apresentada que o quadro social da
executada era formado por dois sócios, Ângela Maria
Gonçalves
Deustch
e
José
Carlos
Correia,
sendo
incontroverso que ambos vivem em união estável, aliás
residem no mesmo endereço até a presente data. Consta
dos autos ainda que, durante o trâmite do processo de
conhecimento, o sócio José Carlos retirou-se dos quadros
sociais, nele permanecendo somente Ângela Maria, bem
como ato contínuo ele providenciou a alienação dos
veículos que eram utilizados para atingir o objetivo social
da empresa. É certo que mesmo antes do ajuizamento da
ação principal, os requeridos tinham conhecimento acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sua responsabilidade pelo extravio da carga, porquanto
a companhia seguradora negou-se ao pagamento da
indenização pelo sinistro em decorrência de irregularidades quanto à prestação do serviço de
transporte por conduta inadequada do motorista. Note-se
que, como mencionado acima, trata-se de empresa de
cunho familiar, com quadro social formado por um casal
que mantém união estável, não sendo crível que a saída do
sócio José Carlos tenha ocorrido para viabilizar as
atividades da empresa. Isso porque a empresa tinha o
regime jurídico de "sociedade limitada" e com a
permanência no quadro social de apenas uma pessoa tal
situação deveria ter sido regularizada no prazo de 180
dias, sob pena de dissolução; o documento de fls. 146/150
aponta que tal alteração do contrato social ocorreu em
12/09/2017 e não consta que até a presente data tenha
ocorrido o ingresso de outro sócio, pelo que se presume
tenha ocorrido a dissolução irregular da sociedade. Não
bastasse isso, as declarações de renda do ex-sócio José
Carlos comprovam que todo o patrimônio da empresa
(caminhões e carretas) estava em seu nome e
paulatinamente após a sua "saída" da empresa foram
comercializados, o que denota a confusão patrimonial
entre os bens pessoais e da empresa, além do nítido
propósito de se livrar dos bens para deixar de satisfazer as
obrigações. Corroboram tal fato o resultado da tentativa
de bloqueio pelo sistema Bacenjud de ativos financeiros
em nome da empresa. Diante do exposto, ACOLHO O
PEDIDO
para
decretar
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa JCA TRANSPORTES E
LOCAÇÕES LTDA.-ME, devendo os sócios ÂNGELA
MARIA
GONÇALVES
DEUTSCH
e
JOSÉ
CARLOS
CORREIA, responderem solidariamente pela satisfação do
crédito da exequente. Determino a inclusão dos sócios no
polo passivo do incidente de cumprimento de sentença que
deverá prosseguir independentemente do trânsito em
julgado desta decisão. Int.”
Inconformados, argumentam os agravantes (fls. 1/9),
em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos subjetivos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica, quais
sejam, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, i.e., “[...] o
que existe é uma dificuldade financeira da empresa, que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser tomada como desvio de bens, confusão patrimonial ou mesmo em
intenção de fraudar credores, que são requisitos indispensáveis
para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica”
(fl. 5).
Aduzem, ainda, que os caminhões vendidos estavam
degradados, com valor de mercado inferior àquele divulgado pela
“Tabela FIPE”, o que impedia a destinação ao transporte de
mercadorias.
Os recorrentes pugnam, pois, pela concessão do
efeito suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e
consequente improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
10/12)
e
respondido (fls. 146/153).
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
139/142).
É o relatório.
No caso em tela, a prova trazida é insuficiente para
justificar
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
dos
agravantes. A decretação da medida não prescinde da presença dos
pressupostos legais e fáticos. Não basta mera invocação do
dispositivo legal que a autorize.
Relembre-se, no mais, que, o art. 50, do Código
Civil dispõe que é possível estender os efeitos de certas e
determinadas relações obrigacionais da pessoa jurídica aos bens
particulares dos administradores ou sócios. Mas, para tanto, é
necessário que reste configurado o abuso da personalidade, quer
proveniente de desvio de finalidade, quer o decorrente de confusão
patrimonial. A aplicação da disregard doctrine só é cabível quando
haja fatos concretos que demonstrem o desvio da finalidade social,
com proveito ilícito dos sócios, a prova da fraude enfim (cf. extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil -Ap. 507.880-6, de Jundiaí, Rel.
Juiz Ferraz Nogueira, in RT 690/103 e do Tribunal de Alçada do
Paraná a Ap. 529/90, de Foz do Iguaçu, Rel. Juiz Nei Carneiro Leal,
in RT 673/160). A boa doutrina não discrepa desse entendimento,
verbis: "A desconsideração deve dar-se, portanto, quando a forma
da pessoa jurídica, ou a própria pessoa jurídica, é utilizada com o
intuito de fugir às finalidades predefinidas pelo direito." (Alfredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Assis Gonçalves Neto, "Direito de Empresa", Ed. RT, 4a ed.,
2013, p. 161).
Mas, na espécie, a simples alienação de veículos
pelo ex-sócio é insuficiente para a decretação da desconsideração. É
exigida a prova do desvio de finalidade, entendido como a prática de
atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade para a qual a empresa
foi constituída (cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código Civil Comentado” Ed. RT, 3a ed., 2005, nota 3 ao art. 50, p.
195). Anote-se que a Medida Provisória n° 881 de 2019, convertida
na Lei n° 13.874 (Lei da Liberdade Econômica), estabeleceu
expressamente que o desvio de finalidade que permite a
desconsideração traduz-se na utilização com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza,
confirmando o que já era proclamado pela doutrina e pela
jurisprudência há tempos.
Tampouco há evidência de confusão patrimonial,
que se configura quando não está clara, na prática, a separação entre
o patrimônio social e o dos sócios (cf. José Tadeu Neves Xavier, “A
Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica no Novo Código
Civil”, in Revista de Direito Privado, Vol. 10, p. 76). Relembre-se
que a Lei 13.874/2019 incluiu o § 2o, no art. 50, do Código Civil, o
qual proclama que a confusão patrimonial consubstancia-se na
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio
ou do administrador ou vice-versa, pela transferência de ativos ou
de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente
insignificante,
e
por
outros
atos
de
descumprimento da autonomia patrimonial. E não há prova concreta
na espécie.
Lembre-se que não é suficiente a impontualidade ou
a insolvabilidade (cf., a propósito, Gilberto Gomes Bruschi,
"Aspectos
Processuais
da
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica", Ed. Saraiva, 2a ed., 2a tiragem, 2009, p. 32). Atualmente,
mercê do disposto no art. 50, do Código Civil, é necessária a prova
do abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade, ou a
confusão patrimonial. Aliás, é sabido que cabe ao credor a prova da
conduta faltosa do sócio, a prova de que o ato foi praticado com
excesso de poderes ou infração da lei.
Além disso, ainda, que a saída do sócio sem que
tenha ocorrido o ingresso de outro no prazo de 180 dias represente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissolução irregular da sociedade, ela não rende, por si só, ensejo à
desconsideração. Tal entendimento, já está sedimentado no Superior
Tribunal de Justiça (cf. REsp. 1.526.287/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi,
DJe
26.5.2017;
e
AgInt

nos
EDcl
no
AREsp
1.431.560/SP, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.08.2019).
Cabe, de resto, ponderar que o instituto da
desconsideração deve ser interpretado restritivamente. O enunciado
no 7 da 1a Jornada de Direito Civil, do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal tem a seguinte redação: “Só se
aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver
a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou
sócios que nela hajam incorrido”. Já o enunciado no 146, da 3a
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal está assim redigido: “Nas relações
civis,
interpretam-se
restritivamente
os
parâmetros
de
desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50
(desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”. Finalmente,
foi aprovado na 4a Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal o enunciado no 284, com
a seguinte redação: “O encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da
personalidade
jurídica”
(in
<http://www.justicafederal.gov.br/publicações>).
Em resumo, não há indício suficiente da ocorrência
de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade
jurídica.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17431
Agravo de Instrumento no 2091739-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Jca Transportes e Locações Ltda, Angela Maria Gonçalves
Deutsch e José Carlos Correia
Agravado: Marp Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 17.431
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
negava provimento ao recurso.
O exequente, desde outubro/2018, tenta obter a
satisfação de seu crédito inquestionado (cumprimento de sentença no
0006934-69.2018.8.26.0704,
ref.
ação
indenizatória
no
1007090-74.2017.8.26.0704, julgada procedente, com trânsito em julgado
em 10/10/18, conforme certidão de fls. 96), sem sucesso.
Instaurado
o
incidente,
os
ora
agravantes
compareceram para alegar, em suma, que a pessoa jurídica executada passa
por dificuldades financeiras, decorrentes da crise econômica, o que
justificaria a impossibilidade de adimplir suas obrigações perante o ora
agravado, bem como o não cabimento da desconsideração, ante a ausência
dos requisitos do art. 50, do CC.
Ocorre que a manifestação de fls. 136/140 não traz
qualquer informação acerca da atividade da pessoa jurídica executada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualidade, do porquê de não se encontrarem bens em seu patrimônio, de
problemas econômicos pela qual tenha passado e de que ordem seriam,
balanços patrimoniais, etc.
Ademais, “[...] as declarações de renda do ex-sócio José Carlos
comprovam que todo o patrimônio da empresa (caminhões e carretas) estava em
seu nome e paulatinamente após a sua "saída" da empresa foram comercializados, o
que denota a confusão patrimonial entre os bens pessoais e da empresa, além do
nítido propósito de se livrar dos bens para deixar de satisfazer as obrigações” (fls.
197/198 da r. decisão agravada; destaquei), o que é confirmado pela
pesquisa RENAJUD de fls. 160/168, bem como pela declaração fiscal de
fls. 171/175.
Tenho defendido a aplicação do § 1o, do artigo 373 do
CPC
nesses
casos,
diante
da
extrema dificuldade ou mesmo
impossibilidade de o credor provar o desvio de finalidade ou confusão
patrimonial por não ter acesso aos dados internos da contabilidade e da
escrita fiscal da executada, tampouco familiaridade com o mercado em que
a executada atua.
Em suma, deve a parte executada e seus sócios /
responsáveis se desincumbirem desse ônus, uma vez que dispõem de todos
os elementos necessários para esclarecimento do quadro fático da empresa.
Na hipótese vertente, assim como em muitas outras
constatadas na rotina do foro, a executada e seus sócios responsáveis,
quando comparecem, silenciam totalmente a esse respeito, escorando-se na
tese jurídica de que cabe ao credor comprovar o desvio de finalidade e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confusão patrimonial.
De rigor, pois, seria manutenção da r. decisão atacada
de fls. 197/198.
Ante o exposto, meu voto negava provimento ao
recurso.
É como votava.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
113EA5FB
7
9
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
115B1427
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2091739-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.